Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719487-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriane Kreitlow, e outros contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial no 0726678-75.2019.8.07.0001, em curso na 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual foram indeferidos os pedidos para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e de tutela de urgência, com o objetivo de suspender o arresto de sacas de milho (garantia da cédula de produto rural em execução). Em breve síntese aduzem os agravantes que ajuizaram Embargos à Execução na origem, ocasião em que formularam pedido para que lhe fosse atribuído efeito suspensivo à execução e concedida tutela de urgência para suspender a ordem de arresto das sacas de milho, objeto de penhor rural. Os pleitos foram indeferidos. Em seguida, opuseram Embargos de Declaração, alegando que não houve pronunciamento judicial quanto ao pleito de tutela de urgência e insistindo na existência da probabilidade do direito e no perigo de dano, aptos à concessão da tutela de urgência. No exame dos embargos declaratórios reconheceu-se a omissão quanto ao pedido de tutela de urgência, o qual, devidamente analisado, foi indeferido. Alegam que a decisão recorrida não está fundamentada, pois demonstraram que “a produção e plantio de produtos agrícolas é realizada exclusivamente pelos produtores rurais CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON e VALDIR ZALTRON, não tendo a Agravada AGREX apresentado qualquer documento que comprove que as sacas de milho pertençam às esposas dos sócios, VIVIANA, VALNEIDE e ADRIANE”, tendo, inclusive, apresentado notas fiscais demonstrando a relação comercial entre a agravada e Valdir, Claudir e Antônio. Salientam que as esposas dos produtores são impedidas legalmente de figurarem como emitente da cédula de produto rural (artigo 2o, da Lei 8.929/94). Informam que toda a produção das sacas de milho está sujeita à Recuperação Judicial, razão pela qual, segundo entendem, somente poderá haver satisfação do credor no plano de recuperação que vier a ser aprovado. Asseveram estar evidenciada a probabilidade do direito e a impossibilidade das agravantes Viviana, Valneide e Adriane emitirem o título ora cobrado, porquanto não são produtoras rurais. Indicam, ainda, o perigo de dano, haja vista que poderá haver convolação do plano de recuperação em falência, uma vez que “atuam no ramo do agronegócio e não podem perder um dos seus principais ativos, para o soerguimento de sua atividade empresarial”. Reafirmam a presença dos requisitos artigo 919, § 1o, CPC, para que seja emprestado efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, consistente na possibilidade de comprometer a recuperação judicial, com o arresto da produção. Salientam o princípio da preservação da empresa, com base no artigo 47, da Lei 11.101/05 e nos precedentes que transcrevem. Pontuam que o juízo da recuperação judicial determinou a suspensão de todas as ações contra os produtores rurais Valdir, Claudir e Davi, e suas empresas Zaltron Transporte e Comércio de Grãos Ltda e Zaltron Comércio de Materiais para Construção Ltda EPP. Requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pretendida, bem como a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A liminar foi indeferida pela decisão de Num. 11386768. A parte agravada ofereceu resposta (Num. 11686462). Em razão do deferimento de medida liminar pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência 169.116/MA, que determinou a suspensão do arresto deferido liminarmente no AI 0717509-67, o recurso foi suspenso até o julgamento do referido Conflito de Competência (Num. 12764382). Os agravantes colacionaram a decisão proferida no Conflito de Competência (Num. 18372653). É o relatório. VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Embargos à Execução de no 0726678-75.2019.8.07.0001, opostos pelos ora agravantes, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e de tutela de urgência, esse último para suspender o arresto de sacas de milho, garantia da cédula de produto rural em execução. Requerem o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução e deferir a tutela de urgência para suspender o arresto de sacas de milho. Pois bem. Consoante se verifica da decisão que julgou o conflito de Conflito de Competência 169.116/MA, foi declarada a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Balsas – MA para decidir sobre todos os atos de constrição realizados no patrimônio dos agravantes (Num. 18372653). O d. Juízo de Balsas, por sua vez, decidiu pela “[...] essencialidade dos bens produzidos nas propriedades rurais, ficando obstado qualquer ato de expropriação individual sem autorização deste Juízo” (Num. 12011329 – grifos nossos) Por conta desse fato, proferi decisão nos autos do Agravo de Instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, julgando prejudicando aquele recurso e, consequentemente, revogando a liminar anteriormente deferida que havia restabelecido o arresto da produção de milho. Nesse contexto, resta evidente que também fica prejudicado o recurso ora examinado, porquanto os agravantes pugnam justamente pela concessão de tutela de urgência em Embargos à Execução para suspender o arresto da produção referida. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator